Tribunal: TCU
Processo: 006.209/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da legalidade de contratos administrativos de locação de imóveis na modalidade built to suit (aluguel sob medida) em terrenos da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada Presidente do Conselho da Justiça Federal, acerca da legalidade de contratos administrativos de locação de imóveis na modalidade built to suit (aluguel sob medida ou BTS) em terrenos da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, nos termos do art. 1.o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 264, inciso V, e §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. existe amparo legal à utilização do modelo de locação sob medida, built to suit , em terrenos da União, sendo obrigatória a reversão do bem à Administração Pública ao final do contrato, hipótese em que se fazem necessários o procedimento licitatório, a concessão do direito de superfície ao eventual vencedor do certame e o atendimento às demais exigências dispostas no Acórdão 1301/2013-TCU-Plenário ; 9.2.2. os contratos de locação sob medida, built to suit , com cláusula de reversão do bem à Administração Pública ao final da avença constituem operações de crédito, desde o momento da contratação, sujeitando-se às regras orçamentárias e de responsabilidade fiscal aplicáveis à espécie, previstas na Constituição Federal, na Lei Complementar 101/2000, nas leis de diretrizes orçamentárias, nas respectivas leis orçamentárias e nos correspondentes regulamentos; 9.3. informar aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, bem como à Casa Civil da Presidência da República, sobre os riscos inerentes às locações de imóveis no modelo built to suit pela Administração Federal descritos no Relatório que integra a presente deliberação, em complemento ao disposto nos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1928/2021-TCU-Plenário , com o objetivo de subsidiar a edição de regulamentos infralegais sobre o instituto, segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.4.1. ao Presidente do Conselho da Justiça Federal; 9.4.2. aos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e da Casa Civil da Presidência da República, para os fins descritos no subitem 9.3 da presente deliberação.